Tribunal: TJSP
Processo: 1004713-89.2022.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. As razões recursais apresentadas com argumentos genéricos ou utilizados na petição inicial, sem combater os motivos constantes da sentença, viola o princípio da dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento do recurso, por inobservância do disposto no art. 1010, inciso III, do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. As razões recursais apresentadas com argumentos genéricos ou utilizados na petição inicial, sem combater os motivos constantes da sentença, viola o princípio da dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento do recurso, por inobservância do disposto no art. 1010, inciso III, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.